Tribunal: TJDFT
Processo: 0711762-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INSISTÊNCIA PELA PENHORA. RESSARCIMENTO DE EMOLUMENTO CARTORÁRIO. INCABÍVEL.
1. Em embargos de terceiro, impera-se o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda deve suportar os seus encargos. Súmula no 303 do STJ.
2. Assim, se a constrição indevida ocorreu porque o atual proprietário ou possuidor não atualizou os dados cadastrais do imóvel, deixando de registrar o instrumento de promessa de compra e venda, competirá a este arcar com os ônus da sucumbência. Se, no entanto, o exequente, mesmo depois de demonstrada a transmissão do bem, apresentar pedido de penhora ou insistir na sua efetivação, os encargos serão a ele transferidos. Tese 872 do STJ.
3. Incabível a condenação do embargante ao ressarcimento das despesas com os emolumentos cartorários, porquanto custas relativas ao cumprimento de sentença, que, a despeito da antecipação pelos exequentes são assumidas, ao final, pelo executado.
4. Nega-se provimento ao Apelo.